Tribunal: TJPA
Processo: 0824712-15.2023.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0824712-15.2023.8.14.0401

APELANTE: BRUNO ANDREY SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0824712-15.2023.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

APELANTE: BRUNO ANDREY SANTOS DA SILVA
(Adv. Ana Carolina do Lago Figliuolo Barra Monteiro de Britto, OAB/PA 28.574; Adv
.
Débora Beatriz Coelho de Souza, OAB/PA 28.808; Adv.
Antonio Candido Barra Monteiro de Britto, OAB/PA 3.961
)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES E ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONTINUIDADE DELITIVA. PRELIMINARES DE NULIDADE. REJEIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 09 anos, 02 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de um roubo simples e um roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, em continuidade delitiva, nos termos do art. 157, caput, § 2º, II e § 2º-A, I, c/c art. 71, todos do Código Penal. A defesa sustentou preliminares de nulidade (reconhecimento pessoal em desacordo com o art. 226 do CPP; cerceamento de defesa; vício na produção da prova oral) e, no mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas, além da revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) determinar se é cabível o exame do pedido de revogação da prisão preventiva em sede de apelação criminal; (ii) verificar se há nulidade por ausência de justa causa, em razão de reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP; (iii) apurar se houve cerceamento de defesa por inobservância do prazo legal para apresentação de resposta à acusação; (iv) verificar se houve vício na produção da prova oral; (v) analisar a suficiência probatória para a manutenção da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apelação criminal não é meio processual adequado para examinar pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição por cautelares diversas, devendo a pretensão ser formulada por meio de habeas corpus perante o órgão competente, conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

4.

A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal em sede inquisitorial, porquanto torne o ato inservível, não invalida a ação penal quando há outros elementos probatórios autônomos e convergentes, produzidos sob o crivo do contraditório, que demonstram a autoria delitiva.

5.

Não há cerceamento de defesa quando o prazo para apresentação da resposta à acusação é regularmente observado, iniciando-se no dia seguinte à citação, nos termos do art. 396 do CPP, independente da data de juntada da certidão de cumprimento do ato pelo oficial de justiça, tendo a defesa apresentado peça técnica e fundamentada no prazo legal.

6.

A leitura da denúncia à testemunha, quando autorizada em audiência, constitui prática regular e não contamina o depoimento quando este é espontâneo, coerente e apoiado por outros elementos de prova.

7.

As declarações firmes e convergentes das vítimas, corroboradas por laudos de perícia prosopográfica, imagens de videomonitoramento e reconhecimento em juízo, constituem conjunto probatório robusto e harmônico, suficiente para a condenação do apelante.

8.

A ausência de apreensão da arma de fogo não impede o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP, quando comprovado seu emprego por meio de testemunhos idôneos.

9.

O concurso de agentes e a continuidade delitiva restaram demonstrados pelas circunstâncias temporais e modais dos crimes, sendo irrelevante a não identificação do comparsa para a configuração da qualificadora.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso conhecido em parte e improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente o recurso e, nesta extensão, negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BRUNO ANDREY SANTOS DA SILVA, inconformado com a sentença do MMº Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática de um delito de roubo simples e um delito de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, em continuidade delitiva, cominando a pena de 9 (nove) anos, 2 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão em regime inicial fechado, além do pagamento de 102 (cento e dois) dias-multa.

Em razões recursais, preliminarmente, sustentou o apelante a nulidade do processo por ausência de justa causa para a ação penal, notadamente em razão da inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP no auto de reconhecimento de pessoas que embasou a denúncia, reputando-o como elemento probatório ilícito e imprestável; alegou, ainda, nulidade por cerceamento de defesa, ao argumento de que não foi respeitado o prazo legal de 10 (dez) dias para apresentação da resposta à acusação, e por vício na produção da prova oral, notadamente diante da leitura da denúncia à testemunha de acusação, o que teria maculado seu depoimento; no mérito, requereu a absolvição com fundamento na insuficiência probatória, à luz do princípio do in dubio pro reo. Ao final, pugnou ainda pela revogação de sua prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares menos gravosas.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e não provimento do recurso. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade quanto aos pedidos de mérito e parte das questões preliminares, conheço parcialmente o recurso.

Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares, não conheço em razão da inadequação da via eleita, conforme fundamentação adiante exposta.

I - DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese, que:

No dia 16 de novembro de 2023, por volta de 01h00, o ora apelante Bruno Andrey Santos da Silva subtraiu, mediante grave ameaça, a quantia aproximada de R$ 110,00 do Posto de Combustível Chermont & Cia, localizado na Avenida Governador José Malcher, nº 2315, bairro Nazaré, nesta Capital. Na ocasião, o frentista Renan Pereira Castro foi abordado pelo denunciado, que trajava camisa do clube de futebol Flamengo e bermuda jeans, e de maneira intimidadora afirmou "me passa só a renda, não reage, o dinheiro não é teu". Após o roubo, o denunciado saiu do local caminhando em direção à Passagem Honorato Filgueiras.

Contudo, por volta de 03h26 do mesmo dia, o denunciado retornou ao estabelecimento já em companhia de outro indivíduo, o qual portava arma de fogo, tendo aquele, em tom ameaçador, ordenado "não reage, passa todo dinheiro da renda", enquanto seu comparsa indagava "cadê o resto do dinheiro?". O frentista informou que os valores disponíveis seriam apenas os que estavam na gaveta registradora do caixa, momento em que o denunciado a abriu e dela subtraiu a quantia de R$ 148,00. Na sequência, o comparsa afirmou "a gente vai voltar de novo aqui e se não tiver todo dinheiro da renda a tua vida está em jogo".

Conforme os relatos do frentista, na ocasião em que o denunciado agiu sozinho, o mesmo não portava arma de fogo, no entanto, sentiu-se intimidado em razão de ele já ter comparecido ao posto de combustível ao menos três vezes além daquele dia, sempre portando arma de fogo. Consta ainda que outra vítima, o frentista Talyson Ferreira Sousa, relatou ter sido assaltado cinco vezes pelo apelante no mesmo estabelecimento durante o ano de 2023, sempre mediante emprego de arma de fogo.

Após regular instrução processual, o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém condenou Bruno Andrey Santos da Silva pela prática de um delito de roubo simples (artigo 157, caput, do Código Penal) e um delito de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal), em continuidade delitiva (artigo 71 do Código Penal), cominando a pena definitiva de 09 anos, 02 meses e 25 dias de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de 102 dias-multa.

Inconformada, a defesa recorreu.

Em razões recursais, preliminarmente, sustentou o apelante a nulidade do processo por ausência de justa causa para a ação penal, notadamente em razão da inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP no auto de reconhecimento de pessoas que embasou a denúncia, reputando-o como elemento probatório ilícito e imprestável; alegou, ainda, nulidade por cerceamento de defesa, ao argumento de que não foi respeitado o prazo legal de 10 (dez) dias para apresentação da resposta à acusação, e por vício na produção da prova oral, notadamente diante da leitura da denúncia à testemunha de acusação, o que teria maculado seu depoimento; no mérito, requereu a absolvição com fundamento na insuficiência probatória, à luz do princípio do in dubio pro reo. Ao final, pugnou ainda pela revogação de sua prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares menos gravosas.

II - DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA QUANTO AO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Preliminarmente, impõe-se o não conhecimento do pedido de revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas em razão da manifesta inadequação da via eleita.

O recurso de apelação criminal, nos termos do artigo 593 do Código de Processo Penal, destina-se à revisão das decisões de mérito proferidas pelo juízo de primeira instância, abrangendo questões relacionadas à absolvição, condenação, dosimetria da pena, aplicação de medidas de segurança e demais matérias que influam diretamente no mérito da causa.

A pretensão de revogação ou substituição de prisão preventiva, conquanto relacionada aos efeitos da decisão recorrida, não se enquadra no rol de matérias passíveis de análise pelas Turmas de Direito Penal no julgamento da apelação criminal. Trata-se de questão atinente à liberdade de locomoção do apelante, cuja via adequada para apreciação é o habeas corpus, remédio constitucional previsto no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e regulamentado pelos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

A competência para julgamento de habeas corpus impetrado em face de decisão de magistrado de primeira instância que mantém a prisão preventiva ou nega a substituição por medidas cautelares diversas é da Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça, e não das Turmas especializadas, conforme estabelecido no Regimento Interno desta Corte.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que o recurso de apelação criminal não constitui via adequada para discussão de questões relacionadas à manutenção ou revogação de prisão cautelar, ainda que decretada ou mantida na sentença condenatória. Nesse sentido, a impetração de habeas corpus constitui o instrumento processual próprio para tal finalidade, permitindo análise célere e específica da questão atinente à liberdade de locomoção do paciente.

Ressalto que o não conhecimento do pedido de revogação da prisão preventiva nesta sede não implica preclusão ou renúncia ao direito do apelante de buscar a tutela jurisdicional adequada através do remédio heroico constitucional, podendo a defesa impetrar habeas corpus perante a autoridade competente se assim entender pertinente.

Desta feita, não conheço do pedido de revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas por inadequação da via eleita.

III - DAS QUESTÕES PRELIMINARES

Em suas razões recursais, a defesa suscitou preliminarmente as seguintes nulidades: ausência de justa causa para a ação penal em razão da inobservância do artigo 226 do Código de Processo Penal no auto de reconhecimento de pessoas; cerceamento de defesa pela não observância do prazo legal de dez dias para apresentação da resposta à acusação; e vício na produção da prova oral em razão da leitura da denúncia à testemunha de acusação.

Passo à análise de cada uma das arguições.

A) Da alegada ausência de justa causa pela inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP

A defesa sustenta a ausência de justa causa para a ação penal, alegando que o reconhecimento pessoal realizado em sede policial padeceria de nulidade por desrespeito às formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, constituindo elemento probatório ilícito e imprestável, o que contaminaria toda a persecução penal.

Não lhe assiste razão.

É cediço que a anulação de um processo ou mesmo de um ato específico implica sempre transtornos de toda ordem na prestação jurisdicional, não sendo razoável sua declaração sem demonstração efetiva do prejuízo causado à parte que a invoca. Em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas, esculpido nos artigos 563 e 566 do Código de Processo Penal, nenhum ato deve ser declarado nulo se dele não adveio prejuízo para a acusação ou para a defesa, consagrando-se o brocardo
pas de nullité sans grief
.

Sobre a relevância da demonstração do prejuízo no tema das nulidades, já se manifestou o Supremo Tribunal Federal no sentido de que a demonstração de prejuízo, a teor do artigo 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades compreende inclusive as nulidades absolutas.

No caso concreto, ainda que o reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial não tenha observado rigorosamente todas as formalidades previstas no artigo 226 do CPP, tal circunstância não possui o condão de afastar a justa causa para a ação penal ou de contaminar a persecução criminal, porquanto, independentemente dos autos de reconhecimento de pessoa, há outros elementos autônomos indicativos de autoria delitiva que subsistem amparados por robusto conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa durante a instrução processual.

Com efeito, as vítimas Renan Pereira Castro e Talyson Ferreira Sousa, em seus depoimentos prestados na esfera policial, reconheceram o apelante através de suas características físicas, descrevendo-o como homem magro, baixo e moreno, de olhos puxados. Tal reconhecimento foi posteriormente ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório, quando ambas as vítimas reconheceram categoricamente o apelante como autor dos crimes, descrevendo com riqueza de detalhes o modus operandi empregado nas condutas delitivas.

Ademais, embora o Laudo de Perícia Prosopográfica nº 364/2023 não tenha chegado a conclusões definitivas quanto às imagens do dia dos fatos objeto da presente ação penal, classificando-as como inconclusivas, o referido laudo pericial atestou de forma conclusiva a compatibilidade facial entre o apelante e o indivíduo registrado nas imagens de videomonitoramento referentes a roubo praticado no dia anterior aos fatos aqui apurados, no mesmo estabelecimento comercial e contra as mesmas vítimas. Conforme consignado pelo magistrado sentenciante, tal elemento probatório, embora não forneça certeza absoluta quanto à autoria específica do delito apurado nestes autos, serve para robustecer significativamente os demais elementos indicativos de autoria delitiva, notadamente ao demonstrar a reiteração de conduta criminosa pelo acusado, que praticou múltiplos roubos contra o mesmo estabelecimento em dias consecutivos, sempre utilizando o mesmo modus operandi. A perícia prosopográfica conclusiva referente ao crime do dia anterior, somada ao reconhecimento pessoal das vítimas, às imagens de videomonitoramento e à coerência entre todos os elementos probatórios, compõe um conjunto harmônico e convergente que não deixa dúvidas quanto à autoria delitiva.

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou entendimento no sentido de que, ainda que o reconhecimento do réu haja sido feito em desacordo com o modelo legal, e assim não possa ser sopesado, nem mesmo de forma suplementar para fundamentar a condenação, certo é que se houver outras provas independentes e suficientes produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa para lastrear o decreto condenatório, não haverá nulidade a ser declarada.

No presente caso, a ação penal encontra-se devidamente lastreada em justa causa, não se baseando exclusivamente no reconhecimento informal realizado na fase extrajudicial, mas sim no conjunto probatório robusto e coerente produzido durante a instrução processual, que inclui o reconhecimento judicial das vítimas, perícia prosopográfica demonstrando a reiteração criminosa, imagens de videomonitoramento e a coerência entre todos esses elementos.

Portanto, rejeito a preliminar de ausência de justa causa para a ação penal por alegada nulidade do reconhecimento pessoal.

B) Do Alegado Cerceamento de Defesa pela Inobservância do Prazo Legal

A defesa alega que não foi respeitado o prazo legal de dez dias para apresentação da resposta à acusação, o que teria resultado em cerceamento do direito de defesa e nulidade processual.

A preliminar não prospera.

Preliminarmente, observo que a alegada redução de prazo sequer se verifica nos autos. O prazo de dez dias previsto no artigo 396 do Código de Processo Penal para apresentação da resposta à acusação inicia-se no dia seguinte ao ato citatório, independentemente da data em que o mandado de citação é juntado aos autos pela serventia judicial. O que importa para a contagem do prazo é a data em que o acusado ou seu defensor é efetivamente citado, e não o momento processual em que o oficial de justiça certifica nos autos o cumprimento da diligência. A juntada do mandado aos autos constitui ato meramente cartorário que não interfere no dies a quo do prazo defensivo, que flui normalmente a partir do dia seguinte à citação pessoal do acusado.

No caso concreto, verifica-se que o prazo decenal para apresentação da resposta à acusação teve início no dia seguinte ao ato citatório, conforme determina o artigo 396 do Código de Processo Penal, tendo a defesa disposto integralmente do prazo legal para elaboração da peça defensiva. A eventual demora na juntada do mandado aos autos não possui o condão de reduzir o prazo efetivamente disponibilizado à defesa, porquanto este já se iniciara regularmente no dia seguinte à citação.

Ademais, verifica-se que a defesa apresentou a Resposta à Acusação tempestivamente, arguindo em suma que o reconhecimento pessoal efetuado na fase inquisitorial padeceria de nulidade, que as majorantes previstas no artigo 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal não se fariam presentes, e que o réu seria civilmente identificado, primário, com residência fixa, trabalho lícito e boa conduta social, sendo ainda genitor de três filhas que residem com ele e encontram-se sob seus cuidados emocionais e financeiros.

A peça defensiva foi articulada, técnica e abordou todas as questões relevantes para a defesa do réu, tanto em matéria processual quanto meritória, demonstrando que a defesa dispôs de tempo hábil e adequado para elaboração de estratégia defensiva completa. Não houve, portanto, demonstração de prejuízo concreto que justifique a anulação do processo.

Reitero que, conforme consagrado no princípio da instrumentalidade das formas, também conhecido como
pas de nullité sans grief
, a alegação de nulidade de ato processual deve ser acompanhada da demonstração do prejuízo sofrido pela parte. Não basta alegar mera irregularidade formal; é imprescindível comprovar que tal irregularidade efetivamente comprometeu o exercício do direito de defesa.

No caso em análise, a defesa não demonstrou a efetiva ocorrência da restrição, tampouco explanou em que medida a alegada irregularidade teria impedido ou prejudicado a elaboração de resposta à acusação adequada. Ao contrário, a peça apresentada revela domínio dos autos e estratégia defensiva delineada, inexistindo qualquer indício de que a defesa tenha sido cerceada ou que o réu tenha sofrido qualquer prejuízo.

Ademais, foram devidamente garantidos ao réu todos os direitos constitucionais à ampla defesa e ao contraditório, tendo a defesa técnica atuado de forma diligente em todas as fases processuais, inclusive apresentando razões recursais abrangentes e tecnicamente fundamentadas.

Rejeito, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

C) Do alegado vício na produção da prova oral pela leitura da denúncia

A defesa sustenta a existência de vício na produção da prova oral, especificamente alegando que a leitura da denúncia à testemunha de acusação teria maculado seu depoimento, contaminando a prova produzida.

Não merece acolhimento a arguição.

A leitura da denúncia em audiência, quando requerida pelo Ministério Público e deferida pelo juízo, constitui prática processual regular que visa assegurar a ampla defesa, evitando abusos e favorecendo a transparência necessária entre as partes. Tal procedimento, longe de prejudicar o réu, permite que o Ministério Público limite suas indagações aos fatos efetivamente descritos na exordial acusatória, evitando perguntas impertinentes que não tenham relação com a causa e que possam, eventualmente, ensejar aditamento da peça acusatória em prejuízo do próprio acusado.

No caso concreto, o representante do Ministério Público requereu a leitura da denúncia em audiência, tendo o juízo a quo deferido o pleito. Não há qualquer ilegalidade em tal procedimento, que se encontra em consonância com o artigo 212 do Código de Processo Penal e visa justamente resguardar o direito de defesa do acusado, assegurando que as perguntas formuladas às testemunhas guardem estrita correlação com os fatos narrados na peça acusatória.

Ademais, não se verifica nos autos qualquer indício de que a leitura da denúncia tenha influenciado ou direcionado o depoimento da testemunha de forma prejudicial ao réu. As declarações prestadas foram espontâneas, coerentes e detalhadas, demonstrando que a testemunha relatou fatos efetivamente presenciados, e não narrativa artificial construída a partir da leitura da denúncia.

É cediço que em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, como o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, notadamente quando descreve com firmeza a cena criminosa e reconhece o autor do delito, corroborando outros elementos de prova.

Portanto, rejeito a preliminar de vício na produção da prova oral.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito recursal.

IV - DO MÉRITO RECURSAL

Do Pedido de Absolvição por Insuficiência Probatória

A defesa postula a absolvição do apelante com fundamento na insuficiência probatória, invocando o princípio do
in dubio pro reo
e sustentando inexistirem provas seguras da participação do réu nos crimes.

A pretensão absolutória não merece acolhimento.

A materialidade delitiva encontra-se cabalmente demonstrada através do acervo probatório constante nos autos, notadamente pelos Autos do Inquérito Policial nº 00002/2023.101241-3, Auto de Reconhecimento de Pessoa, Laudos de Perícia Prosopográfica nºs 346/2023, 365/2023 e 364/2023, Laudo de Perícia Papiloscópica em Local de Crime e imagens de videomonitoramento dos crimes.

Quanto à autoria delitiva, esta restou consubstanciada através da prova oral colhida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que se mostra robusta, harmônica e convergente.

As diligências realizadas na fase inquisitorial foram essenciais para elucidação da autoria delitiva. Foram utilizadas imagens cedidas pelo Posto de Combustível Chermont & Cia, somadas a campana realizada na área do local dos crimes, que resultaram na prisão do apelante. Foram realizadas perícias para determinar o grau de semelhança e compatibilidade facial entre o indivíduo captado nas filmagens e a imagem padrão do investigado, tendo o Laudo de Perícia Prosopográfica nº 364/2023 concluído pela existência de alto grau de compatibilidade, apoiando fortemente a tese de que se trata da mesma pessoa.

Em juízo, sob o crivo do contraditório, a vítima Renan Pereira Castro descreveu com riqueza de detalhes como ocorreram os múltiplos crimes de roubo praticados pelo apelante no seu local de trabalho. Declarou que estava ciente de que o posto estava sendo assaltado, tendo na madrugada de sábado para domingo ocorrido um primeiro assalto. Relatou que na madrugada de domingo para segunda-feira foi assaltado entre duas a três vezes, sendo duas vezes pelo apelante e uma vez por outro indivíduo. Afirmou que na madrugada de segunda para terça-feira aconteceram mais dois assaltos, totalizando aproximadamente sete assaltos, dos quais seis foram praticados pelo apelante, que em algumas ocasiões agia sozinho e em outras estava acompanhado.

A vítima descreveu que dos seis assaltos praticados pelo apelante, três foram mediante grave ameaça e no último os assaltantes afirmaram que "a vida do depoente estaria em xeque caso não entregasse o dinheiro do posto". Relatou ainda que o último assalto ocorreu no início do expediente, entre uma hora e três horas da madrugada. Esclareceu que no dia dos fatos o réu estava sozinho na primeira vez, e que na segunda ocasião, quando o réu estava acompanhado de outro indivíduo, conseguiu esconder parte do dinheiro, ficando com apenas R$ 120,00 a R$ 150,00 no bolso, conforme as normas do posto de gasolina.

A vítima afirmou categoricamente que reconhece o apelante como o autor dos assaltos, e que nos dias dos fatos o réu estava portando arma de fogo.

Por sua vez, a vítima Talyson Ferreira Sousa também descreveu com riqueza de detalhes a atuação criminosa do apelante. Declarou não conhecer o réu previamente, mas que existiam câmeras de gravação no estabelecimento. Afirmou ter sido vítima de dez assaltos praticados com uso de arma de fogo, nos quais havia também outro indivíduo. Relatou que trabalha no posto de gasolina, que sofre com assaltos frequentes, e que na maioria dos assaltos sempre era levado entre R$ 120,00 e R$ 200,00, tendo no caso de Renan sido levado mais dinheiro porque foram vários assaltos consecutivos.

É cediço que são válidos os depoimentos dos policiais e das vítimas que participaram ou presenciaram os fatos, constituindo meio idôneo de prova. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, detém especial relevância probatória, porquanto seu único interesse é identificar o verdadeiro autor do delito, não havendo razão lógica para imputar falsamente a alguém a prática de crime que não cometeu.

No caso em análise, as declarações das vítimas foram firmes, coerentes, detalhadas e convergentes entre si, demonstrando com clareza o modus operandi empregado pelo apelante, comprovando que praticou pelo menos dois roubos contra o mesmo estabelecimento em curto espaço temporal, um deles agindo sozinho mediante grave ameaça, outro em concurso com comparsa armado, sempre visando subtrair os valores da renda do posto de combustível.

Tais declarações foram corroboradas pelas perícias prosopográficas conclusivas, pelas imagens de videomonitoramento e pelo reconhecimento pessoal realizado tanto na fase policial quanto em juízo.

Portanto, o conjunto probatório produzido nos autos é robusto, harmônico e convergente, não deixando dúvidas acerca da autoria e materialidade delitivas. O édito condenatório encontra-se devidamente fundamentado em provas lícitas, válidas e suficientes para embasar a condenação. Não há espaço para aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, que pressupõe situação de dúvida razoável sobre os fatos, o que inequivocamente não se verifica no caso concreto.

O princípio do
in dubio pro reo
somente tem aplicabilidade quando, após exaurida a instrução processual, persiste dúvida razoável e insuperável sobre a autoria ou materialidade delitivas. No presente caso, inexiste qualquer dúvida a respeito da prática dos crimes pelo apelante, tendo o conjunto probatório demonstrado de forma inequívoca sua responsabilidade penal pelos fatos narrados na denúncia.

Ademais, é importante ressaltar que o emprego de arma de fogo nas condutas delitivas restou devidamente comprovado através dos depoimentos firmes e convergentes das vítimas, que descreveram com detalhes a utilização do artefato bélico pelo apelante e por seu comparsa. A ausência de apreensão da arma não obsta o reconhecimento da qualificadora quando demonstrada por outros meios de prova, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores.

Da mesma forma, o concurso de agentes restou cabalmente demonstrado, porquanto as vítimas relataram que o apelante, em ao menos uma das ocasiões, agiu acompanhado de comparsa não identificado que portava arma de fogo, tendo ambos atuado de forma coordenada para subtração dos valores. O fato de o comparsa não ter sido identificado ou denunciado não afasta a incidência da qualificadora, desde que comprovada a atuação conjunta, como efetivamente ocorreu no caso concreto.

Por fim, quanto à continuidade delitiva reconhecida na sentença, verifica-se que o apelante praticou um delito de roubo simples e um delito de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo contra o mesmo estabelecimento comercial em curto espaço temporal, utilizando o mesmo modus operandi e nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução, o que caracteriza inequivocamente o crime continuado previsto no artigo 71 do Código Penal.

Rejeito, assim, integralmente o pedido de absolvição por insuficiência probatória.

Por fim, quanto aos aspectos da dosimetria da sanção, acerca da qual o apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que não merece reparos a avaliação das circunstâncias judiciais para individualização da pena realizada pelo juízo a quo, devendo ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos a pena final cominada em 09 anos, 02 meses e 25 dias de reclusão em regime inicial fechado e 102 dias-multa.

V - DISPOSITIVO

Ante o exposto:

a)
Não conheço do pedido de revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas por inadequação da via eleita, devendo a defesa, caso persista no intento, valer-se do writ constitucional do habeas corpus perante a Seção de Direito Penal deste Tribunal de Justiça;

b)
Quanto aos demais pedidos, conheço e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que condenou o apelante Bruno Andrey Santos da Silva pela prática de um delito de roubo simples (artigo 157, caput, do Código Penal) e um delito de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal), em continuidade delitiva (artigo 71 do Código Penal), à pena definitiva de 09 anos, 02 meses e 25 dias de reclusão, além do pagamento de 102 dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Belém, 12/02/2026